Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745645-32.2023.8.07.0001 APELANTE: TARIANE SOELE DE MOURA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Verifica-se que a assinatura da apelante-autora constante na procuração (id. 60097709) diverge da aposta em seu documento de identidade (id. 60097710). Assim, nos termos do art. 76, caput e § 2o, do CPC, suspendo o curso do processo e determino a intimação da apelante-autora, Tariane Soele de Moura Silva, para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora